Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-16.2023.8.11.0029
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002056-16.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MARILENE NONATO MAGALHAES DO AMARAL - CPF: 594.955.371-34 (APELANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Canarana (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança preventivo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC, por ausência de demonstração de ameaça concreta a direito líquido e certo.

2. A impetrante buscava impedir possível atuação do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária de Canarana que proibisse o uso de
câm
a
ra
de bronzeamento artificial, atividade ainda não iniciada pela própria apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo sem comprovação de ameaça concreta, atual e iminente a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de justo receio de lesão a direito líquido e certo, mediante atos concretos ou preparatórios da autoridade apontada como coatora.

4. A apelante não comprovou qualquer ato concreto que indicasse iminência de lesão ao seu direito. A própria petição inicial reconhece que a atividade de bronzeamento artificial ainda não foi iniciada nem o equipamento foi adquirido.

5. A ausência de ameaça real e objetiva inviabiliza o uso do mandado de segurança preventivo, o que impõe a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta, atual e iminente a direito líquido e certo.
2
. A simples expectativa de futura atuação estatal, sem demonstração de atos preparatórios ou notificações, não justifica a via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 10; CPC, art. 485,

IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011250-55.2022.8.11.0003, Rel. não informado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJMT, AC no 1009083-34.2023.8.11.0002, Rel.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023; TJMT, AC no 1014533-89.2022.8.11.0002, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
AGAMENO
N
ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por

MARILENE NONATO MAGALHÃES DO AMARAL
contra a sentença proferida

pelo

Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo
n.
1002056-16.2023.8.11.0029

impetrado contra ato do
DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CANARANA
, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, julgando extinto o processo sem resolução de mérito,
com
base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que atua como profissional no ramo da estética corporal, desenvolvendo serviços relacionados à área da beleza, incluindo bronzeamento artificial. Alega que o mandado de segurança preventivo foi impetrado com o objetivo de garantir seu labor e de seus funcionários, impedindo possível ato da autoridade coatora que determinasse a abstenção do uso de
câmara
de bronzeamento artificial.

Argumenta que a Resolução RDC no 56/2009, emitida pela ANVISA, que proibiu o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, baseia-se apenas em um parecer da Internacional
Agency
for
Research

Cancer
(IARCA), sem realização de estudos completos ou oitiva dos fabricantes e profissionais do setor, sendo vaga e inconclusiva. Ressalta que tal resolução foi declarada nula em decisão da 24a Vara Federal de São Paulo, no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100.

A apelante defende que não busca evitar o direito de fiscalização da autoridade coatora, mas sim assegurar que esta atue dentro dos parâmetros legais, destacando que a proibição se baseia em mera resolução e não em lei federal, o que configuraria violação ao princípio da legalidade.

Invoca o princípio da liberdade econômica e cita precedentes jurisprudenciais que reconheceram o direito ao uso dos equipamentos de bronzeamento artificial, requerendo a reforma da sentença para assegurar seu direito de livre iniciativa e prestação de serviços.

O apelado não apresentou contrarrazões
, conforme certidão colacionada ao id
231584680.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que não foi demonstrada qualquer ameaça concreta a direito líquido e certo da apelante que justificasse a impetração preventiva
(id
256717672
)
.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal
.

Conforme se verifica do relatório, o pres
ente recurso busca a reforma da
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
julgou extinta ação de n.
1002056-16.2023.8.11.0029

com
fundamento
no
art. 10 da Lei n. 12.016/09
e
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No presente
caso,
extraem-se
dos autos que

MARILENE NONATO MAGALHAES DO AMARAL

impetrou o mandado de segurança preventivo n.
1002056-16.2023.8.11.0029

contra
o

DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CANARANA
,
c
om o objetivo de obter autorização para utilizar uma
câmara
de bronzeamento, a fim de exercer atividade na área de estética corporal.

O juízo de origem, em
10 de maio de 2024
, proferiu sentença
nos seguintes termos
:

“
Diante da ausência de comprovação do justo receio, pela prática, ao

menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo a extinção do

processo sem análise do mérito é medida que se impõe para o caso vertente.

Isso posto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
com fundamento no art.

10, da Lei n. 12.016/09 e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem

resolução de mérito, com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo

Civil.

Sem custas e nem honorários.
”

[Id.
231584671
]
.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central consiste em verificar a adequação da via mandamental eleita pela apelante, considerando a natureza preventiva do mandado de segurança impetrado e os requisitos legais exigidos para sua admissibilidade.

O mandado de segurança preventivo, como instrumento constitucional de proteção a direito líquido e certo, pressupõe a existência de uma ameaça concreta, atual e iminente a esse direito, conforme estabelece o art. 1o da Lei no 12.016/2009. Não se trata de mero receio subjetivo do impetrante, mas sim de uma situação objetiva que evidencie a probabilidade real e efetiva de lesão a direito.

Como bem assentado pela jurisprudência deste Tribunal, a impetração preventiva exige a comprovação do justo receio de violação de direito líquido e certo, demonstrado por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada que caracterizem verdadeira ameaça ao direito do impetrante.

Compulsando os autos, verifico que a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer ato concreto ou preparatório por parte da autoridade
impetrada que evidenciasse ameaça atual e iminente ao seu direito de exercer atividade relacionada ao bronzeamento artificial. A petição inicial limitou-se a alegar genericame
nte que a autoridade impetrada “
prejudica seu trabalho
” e que poderia determinar o “
lacram
ento do aparelho
”
.

O caráter preventivo do mandado de segurança não dispensa a demonstração da existência de ato concreto que caracterize a ameaça ao direito líquido e certo. No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de notificação, autuação ou mesmo iniciativa da autoridade impetrada no sentido de impedir o exercício da atividade profissional da impetrante.

A simples existência da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, ainda que se discuta sua validade jurídica – tema que não cabe aprofundar nesta sede – não configura, por si só, ameaça concreta e atual ao direito da impetrante, sendo necessária a demonstração de que a autoridade coatora municipal esteja em vias de aplicá-la especificamente contra a impetrante.

Como bem destacou o Ministério Público em seu parecer
“eventual existência de feito com objeto similar com decisão favorável, não exime a recorrente de demonstrar a efetiva ameaça a seu direito líquido e certo”.

Ademais, é importante ressaltar que a impetrante sequer comprovou, ser proprietária do equipamento de bronzeamento artificial ou que já exerce efetivamente essa atividade específica. Pelo contrário, em um trecho da própria petição inicial (ID 231584197, pág. 8), a impetrante afirm
ou
que
“
ainda não possui o referido equipamento, esperando a concessão da tutela pleiteada para adquirir, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de forma preventiva
”
.

Tal circunstância reforça o caráter abstrato e hipotético da ameaça alegada, revelando-se inadequada a via eleita. Isso porque o mandado de segurança não se presta à obtenção de provimento judicial preventivo diante de ameaças genéricas, potenciais ou meramente conjecturais, mas sim contra atos concretos e específicos da Administração Pública que possam violar direito líquido e certo.

A propósito, apresento a seguir a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RDC ANVISA N. 56/2009
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício,
a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n.
12 .
016/2009.
“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente
a
comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 22/07/2021)
’ .
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10090833420238110002, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é
necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n.
12 .
016/2009
. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do
mandamus
, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

(TJ-MT - AC: 10145338920228110002, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)
.
Grifo nosso.

Nesse contexto, correta a sentença ao indeferir a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, que estabelece que
“
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Dessa forma, conclui-se que a análise realizada pelo magistrado quanto
a
inadequação da via eleita
está correta, não havendo razão para acolher a irresignação da parte apelante.

À vista do
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo-se
incólume
a sentença recorrid
a

por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025